Tribunal: STF
Processo: ARE 1397885
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 38, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - AGENTE PÚBLICO - APLICAÇÃO DA LEI 8429/1992 - DIRECIONAMENTO DE LEILÃO - PREJUÍZO AO ERÁRIO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1- Ao agente público aplica-se a Lei de Improbidade Administrativa, sem prejuízo da imputação de crime de responsabilidade, conforme entendimento esposado pelo STF (vide Pet 3240 AgR). 



    2-Havendo direcionamento de leilão relativo a bem imóvel, e sendo gerado prejuízo ao erário em virtude do inadimplemento da contraprestação acordada no certame, resta configurada a ocorrência de improbidade administrativa pelo então Prefeito Municipal (art. 10, I Lei 8429/1992), pela arrematante (art. 10, caput) e seu cônjuge então servidor municipal (art. 11, caput). Destarte, impõe-se a aplicação das sanções previstas no art.12, II, III da Lei 8429/992.”



    Opostos Embargos de Declaração por LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (Doc. 40) e pelo MUNICÍPIO DE ALFENAS (Doc. 42), os primeiros foram acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, enquanto os segundos foram desprovidos (Doc. 44).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ALFENAS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LV, da CF/1988, pois seria patente seu interesse de agir na lide, uma vez que o ato praticado pela municipalidade está sendo questionado judicialmente. Nada obstante, o Tribunal teria lhe negado o direito do contraditório. 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa (Doc. 57).



    No Agravo (Doc. 59), a parte recorrente sustentou a existência de violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fl. 3, Doc. 51):



    “II— DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao que prescreve o art. 102, §3°, da CFR13I88, dc art. 1.035, § 1°, do CPC, aproveita-se dessa oportunidade para confirmar que a demanda em análise possui repercussão geral, adequando-se às exigências constitucionais e sendo passível de análise pelo Eg. STF. 



    Antes de mais nada, reitere-se que deve se considerar como procedimentos com repercussão geral aqueles em que houver "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". Nesse sentido, a discussão que se segue se revela um caso claro. 



    Alega-se que o Eg. TJMG, ao negar ao município de Alfenas a participação em ação de improbidade administrativa, em que é questionado ato de si emanado, ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 50, LV, da CR188). Na medida em que o provimento que advirá deste recurso trabalhará questão atinente à participação de pessoas jurídicas de direito público em ações de improbidade administrativa, a decisão será aplicável a todos os entes da federação, de modo que a resolução do conflito provoca situação que supera, em muito, os interesses subjetivos do procedimento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na Lei 8.429/1992, na sua redação original, e na Lei 4.717/1965, bem como nos fatos da causa, concluiu que o Município de Alfenas não tem interesse recursal, pois carece de legitimidade ativa para atuar na lide, como litisconsorte ativo facultativo, em defesa do interesse público no polo ativo, conjuntamente com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fl. 9, Doc. 38).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.463,291-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 3/6/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.431.120-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/3/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente